Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701080-51.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES, JOSENILSON MARTINS DOS SANTOS, NADEGE SILVA AGRAVADO: REGIANE MARA GONCALVES DE MELO DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno contra decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos em face da inadmissão do recurso especial. A parte recorrente sustenta que a decisão recorrida ofende o artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, alegando que foram violados a garantia de acesso à justiça e o princípio do contraditório e da ampla defesa. O recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, é incabível a interposição de novo recurso constitucional para reverter a decisão que inadmitiu o recurso especial, uma vez que, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o único recurso cabível contra a decisão sobre o juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial. Ademais, não interposto o recurso cabível, encontra-se preclusa a faculdade de contestar o juízo negativo de admissibilidade. Inclusive, considerando que os embargos de declaração opostos contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial não foram conhecidos, conforme decisão de ID no 47053122, e que o agravo interno interposto também teve o mesmo desfecho (decisão de ID no 49793769), é de se reconhecer o trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o apelo especial, encerrando a competência desta Presidência. Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento firmando no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que “a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada.” (ARE 1425873 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023). Advirto a parte recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010